Tribunal: TJES
Processo: 0000043-73.2022.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Seqüestro e cárcere privado; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000043-73.2022.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRO SILVA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGOS 129, § 9°, 147 E 148,
CAPUT
, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição do apelante, eis que os autos revelam de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000043-73.2022.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRO SILVA SOARES, ALEXANDRO SILVA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROMEU BATISTA DE OLIVEIRA - MG112386

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

(...)
Consta dos autos do Inquérito Policial n° 070/2019, em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 09 de maio de 2019, por volta das 08h05min, na Rua Cristalina, s/n°, Distrito de São José, em Mantenópolis/ES, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física e ameaçou de causar mal grave e injusto à sua ex-companheira Flaviana Jerônimo da Silva, bem assim a privou de sua liberdade mediante cárcere privado.

Narram os autos que o denunciado e a vítima tiveram um relacionamento amoroso por meses, tendo sido apurado que o denunciado convidou Flaviana para ir em sua residência para conversarem sobre a filha, de modo que, ao chegar no referido local, o acusado empurrou a vítima e a trancou no imóvel.

Na oportunidade, o denunciado também ameaçou a vítima, utilizando uma marreta para amedrontá-la, falando que iria matá-la para descontar as facadas de uma outra discussão, segurando o pescoço da ex-companheira e a agredindo com as mãos, causando hematomas na região do pescoço e em volta dos olhos.

Com efeito, a vítima ficou presa na referida residência durante o dia, conseguindo fugir somente ao amanhecer quando deu um soco em uma janela da casa.
(...)

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9°, 147 e 148,
caput
, todos do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.

A defesa busca absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo
Boletim de Ocorrência nº 070/2019 e demais peças do Inquérito Policial, e do Boletim de Atendimento de Urgência – BAU (fl. 17 do IP), que confirma ferida cortante em couro cabeludo superficial causada por pancada na cabeça, bem como, pelos depoimentos das Autoridades Policiais e da própria vítima.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
depoimento da vítima:

[...] foi até a casa de Alexandre para conversarem sobre a filha do casal, mas quando se aproximou da residência onde o casal convivia, Alexandre lhe empurrou para dentro de casa e a trancou na residência. Começou, então, a fazer ameaças, dizendo que iria matá-la para descontar as facadas. Alexandre segurou a declarante pelo pescoço causando hematomas na regido do pescoço e no olho. Alexandro segurou uma marreta para amedrontar a declarante enquanto fazia as ameaças, mas não tentou golpeá-la. Que ainda, tentou ligar para a policia, mas Alexandro tomou seu celular e o quebrou. A declarante passou a noite sendo ameaçada, sem poder sair da residência e, pela manhã, quando Alexandre foi para o banheiro, a declarante deu um soco na janela e conseguiu fugir da casa. Alexandre não tentou matar a declarante, mas a segurou pelo pescoço em alguns momentos. A declarante requer medidas protetivas de urgência e deseja representar criminalmente contra ALEXANDRE SILVA SOARES pelos crimes sofridos. A declarante relata que não havia outras testemunhas presentes. Relata que a casa é de laje e as pessoas que moram próximas não escutaram a declarante gritar durante a noite [...] (Depoimento prestado pela própria vítima na fase extrajudicial.)

QUE: Por determinação do Copom o declarante foi atender a solicitação da Sr' Flaviana Jeronimo da Silva que relatou que seu ex-companheiro, Alexandre Silva Soares lhe chamou em sua casa para eles conversarem, mas quando ela se aproximou da residência onde o casal convivia, Alexandre lhe empurrou para dentro de casa e a trancou na residência, e começou a lhe fazer ameaças, dizendo que iria matá-la. Alexandre segurou-a pelo pescoço, causando hematomas na região do pescoço e no olho. Segundo Flaviana, Alexandro utilizou uma marreta para fazer ameaças. Flaviana relatou ainda que tentou ligar para a Polícia, mas Alexandro tomou seu celular e o quebrou. Flaviana disse que passou a noite sendo ameaçada, sem poder sair da residência e pela manhã quando Alexandre abriu a porta, ela conseguiu escapar e fugir da casa. Que foi realizado as diligências pelas imediações do bairro, mas o suspeito não foi localizado pela guarnição. Que a própria Flaviana disse que Alexandre saiu em uma moto azul, não sabendo o seu destino. 0 declarante relata que toda a informação que teve foi a que Flaviana prestou, eis que não haviam outras testemunhas presenciais do fato. 0 declarante relata que acredita que o Sd. Tavares está trabalhando atualmente em Baixo Guandu-ES. (Depoimento do policial Ademir Pereira Duarte.)

A defesa aduz que não há como comprovar a prática do delito por parte do condenado, pelo fato da vítima ser supostamente a única capaz de comprovar e esta já ter falecido.

Entretanto, em sede extrajudicial, antes de seu falecimento, a ex-companheira do apenado, ora vítima, prestou seu depoimento, acima mencionado, o que confere ao depoimento por ela prestado o caráter de prova de natureza irrepetível e legítima a sua apreciação para fundamentar a condenação, na forma do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Vale salientar que tal depoimento foi, inclusive, confirmado pelo policial Ademir Pereira, tendo os Tribunais Pátrios já firmado o entendimento no sentido de que os depoimentos prestados, em Juízo, por policiais podem ser utilizados para fundamentar a sentença condenatória.

Ademais, destaco que nos crimes cometidos no âmbito das relações domésticas, é pacificado o entendimento da jurisprudência quanto ao valor probatório da palavra da vítima, tendo o Superior Tribunal de Justiça firmado a seguinte tese sobre o tema:

“Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar o recebimento da denúncia ou a condenação, pois normalmente são cometidos sem testemunhas” (Jurisprudência em Teses, edição nº 41, enunciado nº 13).

Outrossim, no delito de ameaça, basta a expressa promessa a alguém de causar-lhe mal injusto e grave, desta forma, os autos anexados não deixam dúvidas acerca da ofensa física sofrida pela vítima.

Por fim, o crime de cárcere privado está cabalmente comprovado pelo depoimento extrajudicial da vítima, validado pelo depoimento prestado, em juízo, pelo policial militar que atendeu a ocorrência e, ao se dirigir ao local dos fatos, constatou que o recorrente havia fugido.

Nesse sentido, em que pesem os argumentos da defesa, restou devidamente demonstrado que o apelante incorreu nos elementos dos tipos penais previsto nos artigos 129, § 9°, 147 e 148,
caput
, todos do Código Penal, com incidência da Lei 11.340/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, não havendo motivos para absolvê-lo.

Por fim, no que tange ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo não merecer prosperar, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Por tais razões, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.